Tribunal: TJES
Processo: 0016729-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016729-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIO DA SILVA ROSARIO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 29 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0016729-06.2018.8.08.0024

Embargante: Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN-ES

Embargada:

Fabio da Silva Rosario

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN-ES contra o acórdão de id. 5031999, que deu provimento à apelação interposta por Fabio da Silva Rosario.

Nas razões de id. 5203148, o embargante alega em síntese que (a) o acórdão é omisso quanto à aplicabilidade do art. 277, § 3º do CTB; (b) o auto de infração foi lavrado com base nesse dispositivo em virtude da negativa do embargado em submeter-se ao teste do etilômetro; (c) devem ser aplicadas a penalidade e medida administrativa do art. 165-A do CTB ao condutor flagrado com qualquer concentração de álcool em seu organismo ou que se recursar aos procedimentos que permita certificá-la; (d) a aplicação da Resolução COTRAN n. 432/2013 é indevida; e (e) os aclaratórios devem ser acolhidos com atribuição de efeitos infringentes.

Contrarrazões apresentadas no id. 5395727.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões - Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DO CONDUTOR EM SE SUBMETER AO ETILÔMETRO. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DE OUTROS SINAIS DE EMBRIAGUEZ OU ALTERAÇÃO DE CAPACIDADE PSICOMOTORA. INAPLICABILIDADE DA LEI N. 13.281/2016. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 277, caput e § 2º do CTB estabelece que o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, podendo a infração ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.

2. A Resolução n. 432/2013 do Contran, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, estabelece que essa confirmação pode se dar por (i) exame de sangue; (ii) exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência; (iii) teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro); e (iv) verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

3. O auto de infração lavrado no caso concreto, contudo, indica apenas a recusa do condutor na realização do teste do “bafômetro”, sem descrever qualquer sinal de embriaguez ou alteração da capacidade psicomotora do motorista, revelando-se ilegítima a presunção de embriaguez e configuração da referida infração pela simples recusa do motorista em se submeter ao teste do etilômetro.

4. Não é aplicável à espécie a alteração referente ao artigo 165-A, publicada em 04/05/2016, através da Lei no 13.281/2016, cuja vigência, datada de 01/11/2016, é posterior à infração administrativa (21/02/2016) e não possui eficácia retroativa.

5. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e conceder a segurança.

O voto condutor afasta expressamente a aplicação da penalidade e medida adminsitrativa do art. 165-A do CTB, motivo pelo qual, ainda que não faça menção ao § 3º do art. 277, inexiste omissão, posto que esses dispositivos estão interligados.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 29/08/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.